Tribunal: TJSP
Processo: 2288072-81.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil – Exceção de Pré-executividade conhecida e provida para determinar a exclusão da taxa de juros aplicada pela Fazenda Estadual (Lei Estadual no 13.918/09), que foi maior que a taxa SELIC, sem fixação de honorários advocatícios de sucumbência – Recurso pela empresa – Provimento de rigor.
1. Pese embora a subsistência do feito executivo, a dívida foi

Ementa:
Agravo de Instrumento – Processual Civil – Exceção de Pré-executividade conhecida e provida para determinar a exclusão da taxa de juros aplicada pela Fazenda Estadual (Lei Estadual no 13.918/09), que foi maior que a taxa SELIC, sem fixação de honorários advocatícios de sucumbência – Recurso pela empresa – Provimento de rigor.
1. Pese embora a subsistência do feito executivo, a dívida foi reduzida, por decorrência da apresentação de exceção de pré-executividade. Fixação dos honorários devida, nos termos do princípio da causalidade, do disposto no artigo 85, CPC – Precedentes da Corte e do E. STJ.
Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251492
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288072-81.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CERTEC -
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, é agravado ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288072-81.2019.8.26.0000 -Voto no 34.771
2
Voto no 34.771
Agravo de Instrumento no 2288072-81.2019.8.26.0000
Agravante: Certec Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda.
Agravada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Agravo de Instrumento Processual Civil Exceção de Pré-
executividade conhecida e provida para determinar a exclusão
da taxa de juros aplicada pela Fazenda Estadual (Lei Estadual
no 13.918/09), que foi maior que a taxa SELIC, sem fixação de
honorários advocatícios de sucumbência
Recurso pela
empresa Provimento de rigor.
1. Pese embora a subsistência do feito executivo, a dívida foi
reduzida, por decorrência da apresentação de exceção de pré-
executividade. Fixação dos honorários devida, nos termos do
princípio da causalidade, do disposto no artigo 85, CPC
Precedentes da Corte e do E. STJ.
Decisão reformada - Recurso provido.
1. Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Certec Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda. contra r. decisão da MM.
Juíza de Direito da Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Comarca de São
Paulo, que assim decidiu: "conheço e acolho em parte a exceção apenas para determinar
à FESP que atualize o valor do débito, excluindo a incidência da Lei no 13.918/09,
aplicando a SELIC para todo o período. Como houve acolhimento apenas de questão
acessória ao débito, não cabe o arbitramento de verba honorária em favor da executada",
nos autos de Exceção de Pré-executividade pr ela proposta contra a Fazenda
do Estado de São Paulo.
Por meio de minuta de fls. 01/08 pretende a reforma da r. decisão
no sentido de se "conceder efeito suspensivo à decisão atacada, determinando a fiação da
verba honorária desde logo pelo Juízo Agravado, e não ao final da ação executiva, por ser
evento futuro e incerto, sobre os valores excluídos da lide executiva e, face ao direito
evidente, bem como determine o regular processamento deste, ouvindo-se o Agravado, e o
Ministério Público, se o caso, para que, ao fim, seja o mesmo provido, em seu mérito,
inclusive, se o caso, com a fixação da verba honorária desde logo por este Juízo Recursal,
nos patamares do valor executado revistos pela eliminação dos juros calculados acima da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288072-81.2019.8.26.0000 -Voto no 34.771
3
Taxa Selic, em percentual condigno ao trabalho realizado e responsabilidade profissional
envolvida.". Colaciona julgados que lhe seriam favoráveis.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo, fls. 11.
Contraminuta às fls. 19/24.
2. Comporta reforma a r. Sentença.
Data vênia o entendimento esposado pela Nobre Magistrada de
Primeiro Grau, forçoso reconhecer que cabível o arbitramento de honorários
advocatícios de sucumbência.
Trata o feito subjacente de Exceção de Pré-executividade proposta
por empresa visando a exclusão de juros de mora adotados na CDA na forma
da Lei Estadual no 13.918/09, tal como se nota da petição de fls. 47/55 dos autos
principais.
Este pleito foi acolhido pela Magistrada.
Assim, em razão deste desfecho decisório, de rigor era a imposição
dos ônus de sucumbência em desfavor da Fazenda do Estado de São Paulo na
medida em que, quando da oposição da Exceção de Pré-executividade, havia
justa causa para sua propositura ante a resistência fazendária.
Fazenda do Estado quem, evidentemente, deu causa à demanda
ao propor execução de débitos de ICMS com a adoção de taxa de juros na
forma da Lei Estadual no 13.918/09.
Agindo de tal forma, claramente deu causa ao ajuizamento da
Exceção de pré-executividade, obrigando a empresa executada a contratar
advogado e defender-se nos autos.
E, embora, de fato, reconheça-se não ter sido extinta a execução,
houve proveito econômico obtido pela parte executada, cuja dívida fora
diminuída pela inaplicabilidade da referida Lei n° 13.918/09.
Em suma, apresentação de defesa, através de advogado
constituído, foi responsável pela redução do montante total executado

sucumbência do exequente neste patamar (exclusão dos valores calculados
pela Lei n° 13.918/09/proveito econômico do excipiente).
Assim, ante o acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade, com a consequente extinção da execução fiscal em relação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288072-81.2019.8.26.0000 -Voto no 34.771
4
parcela do crédito, impõe-se a condenação da Fazenda-exceta ao pagamento
de honorários advocatícios, proporcionalmente ao montante excluído.
Confira-se à propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. O julgamento monocrático do recurso especial, com
base em verbete sumular e na jurisprudência dominante do Superior
Tribunal de Justiça, como ocorre na espécie, não constitui ofensa
ao princípio da colegialidade, nos termos do art. 932, IV, "a", do
CPC/2015 e da Súmula 568/STJ.
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte
Superior, "o acolhimento do incidente de exceção de pré-
executividade, mesmo que resulte apenas na extinção parcial da
execução fiscal, dá ensejo à condenação na verba honorária
proporcional à parte excluída do feito executivo" (AgRg no REsp
1.085.980/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe 6/8/2009).
3.

Considerando
que
a
execução
fiscal
foi
parcialmente extinta por meio de exceção de pré-executividade e
diante da pouca complexidade da matéria, entendo adequados os
honorários advocatícios fixados no importe de R$ 3.000,00 (três mil
reais).
4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
REsp 1228362/SP, 2a Turma, Min. Og Fernandes, Data da publicação
17/08/2017)
Julgados desta Câmara de Direito Público:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Exceção
de pré-executividade Insurgência em face da r. decisão que a
acolheu em parte, não condenando a Fazenda em honorários
Arbitramento da verba Honorária Cabimento, ante a redução do
valor da dívida - Precedentes - Multa confiscatória não verificada,
tendo em vista que não excede o percentual de 100% -
Precedentes
Recurso
parcialmente
provido.
(Ag.
N°
2073933-11.2019, 6a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Silvia
Meirelles, julgado em 19/06/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. ICMS.
Exceção de pré-executividade. Acolhimento. Inexigibilidade de
juros acima da taxa Selic. Pretensão de arbitramento de verba
honorária. Cabimento. Caráter litigioso do incidente. Resistência do
Estado. Necessidade de a excipiente contratar advogado para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2288072-81.2019.8.26.0000 -Voto no 34.771
5
requerer o afastamento do excesso da execução. Aplicação do
princípio da causalidade. Precedente Agravo de instrumento
provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2071865-88.2019.8.26.0000; 6a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Maria Olívia Alves, julgado em
13/05/2019)
Destarte, cabível o arbitramento dos honorários advocatícios em
10% sobre o valor apurado até 200 salários mínimos (diferença do cálculo sem a
incidência da Lei n° 13.918/09) e de 8% na eventualidade do valor do proveito
econômico na hipótese ultrapassar estes 200 salários mínimos.
Descabida a majoração em sede recursal na forma do art. 85, §
11o, do CPC por tratar o reclamo exclusivamente dos honorários, sem avançar
sobre a matéria de fundo.
3. Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao recurso
para o fim de condenar a Fazenda do Estado no pagamento de honorários
advocatícios sobre o montante excluído dos débitos executados na forma do
voto.
Sidney Romano dos Reis
Relator